Tribunal: TJBA
Processo: 8045505-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045505-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FRIGERAL CLIMATIZACAO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO CORREA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA.

I.
Os honorários advocatícios em execução fiscal são considerados
encargos legais
da Dívida Ativa (Art. 2º, §2º, LEF), devendo seguir o mesmo regime de cobrança do crédito principal, sendo inaplicável o óbice da desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) quando o redirecionamento se baseia no Art. 135 do CTN, notadamente diante de indícios de dissolução irregular.

II.
É cabível a intimação do sócio para indicar bens da pessoa jurídica ou prestar informações sobre o funcionamento da empresa, na qualidade de
terceiro colaborador
, em observância ao Princípio da Cooperação (Art. 6º do CPC), medida que
não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica
.

III.
A
extinção da pessoa jurídica no curso da demanda equivale à morte da pessoa natural
, autorizando a sucessão processual por seus sócios (Art. 110 do CPC/15), conforme o precedente
AgInt no AREsp 1827513 - MG
(STJ, Terceira Turma, julgado em 07/10/2024), o que confere fundamento legal para o redirecionamento da cobrança.

IV.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e permitir a intimação dos sócios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8045505-86.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
FRIGERAL CLIMATIZACAO LTDA
.

Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala se Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora